Tribunal: TJDFT
Processo: 0730360-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730360-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE TEIXEIRA BORGES TAVARES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MICHELE TEIXEIRA BORGES TAVARES contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0709555-95.2023.8.07.0010, que deferiu parcialmente o pedido de penhora formulado pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO, autorizando a constrição de dois aparelhos de televisão localizados na residência da executada. Além de se insurgir acerca da penhora, a agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. (ID 74365597, Pág. 15) Em seu abono, alega que “se encontra neste momento de sua vida, mais próximo a linha da pobreza do que a linha da classe média.” (ID 74365597, Pág. 15) Na instância de origem, por se tratar de parte demandada, a agravante não formulou pedido de gratuidade. Somente em sede recursal pede a concessão do benefício lastreado na declaração de hipossuficiência. (ID 74365601). Há indícios nos autos de elementos que podem afastar a presunção de hipossuficiência econômica. Dos embargos à execução n. 0710474-84.2023.8.07.0010, consta que agravante é sócia da empresa DINAMO SOLUÇÕES (ID 182149922). Ademais, em sua qualificação, declara exercer a função de administradora. Diante do contexto apresentado, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira da recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda (ou da sua carteira de trabalho que demonstre estar desempregado, se for o caso), bem como sua última declaração de imposto de renda, assim como os extratos bancários (completos e com movimentação) e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou recolher o preparo, sob pena do não conhecimento do seu recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator